Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM AO PEDIDO DECLINADO NA INICIAL.1 – Preliminar de julgamento ultra petita. Danos morais. Adequação do quantum ao pedido declinado na inicial. O juiz deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo). Art. 2o, 141, 322 e 492, do CPC. No caso em exame, a sentença condenou em danos morais a ré em valor superior àquele postulado na inicial, o que configura a sua nulidade, no ponto. Entretanto, apesar do vício encontrado, não é necessária a anulação de todo comando sentencial, bastando o decote da parte da sentença que excedeu aos limites da demanda. Preliminar acolhida. Decote e adequação ao pedido autoral.2 – Recurso conhecido e provido em parte.

va